Tribunal: STF
Processo: RE 100846
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. NO CRIME DE ROUBO, CONSUMA-SE O DELITO
DESDE QUE O AGENTE, EMBORA POR PEQUENO LAPSO DE TEMPO, TENHA A POSSE
PACIFICA DA COISA, POUCO IMPORTANDO VENHA A SER PRESO ALGUNS
MOMENTOS DEPOIS, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM SUBTRAIDO AO
LESADO. CASO EM QUE AS PECULIARES CIRCUNSTANCIAS DE FATO
DESAUTORIZAM O RECONHECIMENTO DA DIVERGENCIA. NÃO-CONHECIMENTO DO
RECURSO.